Tribunal: TJMT
Processo: 0030186-14.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos, etc.

Após delegada a competência para o prosseguimento deste cumprimento provisório de acórdão contra a fazenda pública ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive com remessa dos autos, sobreveio consulta formulada pela Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (fls. 641) acerca da forma de melhor operacionalizar a aludida decisão.
Pontua a Diretora que estes autos contêm cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, eis que eles se encontram sobrestados aguardando o deslinde do Tema 06 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o que poderia se constituir em empecilho no envio dos autos originais ao Juízo de Primeiro Grau.
Ademais, aponta que os feitos na vara em questão permanecem tramitando na forma física, de modo que não há possibilidade de remessa apenas virtual dos autos, inserindo-os no PJe.
Pois bem.
De fato, como estes autos encontram-se sobrestados, aguardando definição de tema de repercussão geral, há clara dificuldade em encaminhá-los em sua via original ao Juízo da Vara Estadual de Saúde.
Revela-se prudente, desse modo, que a Secretaria extraia cópia das peças atinentes ao cumprimento de sentença (petições e seus anexos, decisões etc.) e também do acórdão do mandado de segurança e dos embargos de declaração, forme com elas novo caderno processual e remeta este novo feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos demais moldes delineados na decisão que delegou a competência.
Com isso, estes autos se manterão sobrestados na Segunda Instância, até ulterior decisão da Suprema Corte na repercussão geral.
Essas as orientações complementares pertinentes.
À Secretaria para as providências.
Publique-se esta resposta e também a decisão de delegação. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.